Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013253-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 065.077.941-04 (APELANTE), CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 272.462.948-56 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (
ART. 85, §11, DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (digitação da senha, utilização do cartão bancário e aceite virtual), são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Constatada alguma das situações descritas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando respeita os parâmetros estabelecidos nesse mesmo dispositivo.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Práticas Abusivas e Envio de Cartão de Crédito, c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais julgada improcedente para determinar ao autor o pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% também sobre o montante atribuído à lide, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que o apelado não demonstrou a regularidade do Contrato pois não comprovou que o dinheiro foi de fato disponibilizado.

Aduz que
“todos os documentos juntados em sede de mentirosa contestação, não passaram de telas de computador printadas de forma unilateral”
.

Argumenta que sofreu dano moral e pede a exclusão da multa aplicada.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 163517663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O ora apelante alega na inicial da Ação

que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário valores relativos a empréstimo consignado que não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o apelado aduz que a transação foi efetuada em terminal de autoatendimento mediante a digitação de senha e com a manifestação do aceite virtual.

É autorizada a contratação de crédito pessoal diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade, o consumidor digita na tela a sua senha pessoal e intransferível, e se o crédito é aprovado o valor é disponibilizado em sua conta corrente.

O extrato com ID. 163513140 atesta que em 19-8-2021 o autor recebeu R$6.000,00 de “CRÉDITO CONSIGNADO”, imediatamente houve o saque dessa quantia, e a agência ali indicada fica em Rondonópolis, cidade onde reside.

Portanto, o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a
negociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Cumpre ressaltar que o fato de o autor/contratante ser idoso por si só não o enquadra no conceito de incapaz para praticar atos da vida civil.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(AP 1007367-06.2018.8.11.0015, julgamento em 22/3/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1012659-37.2020.8.11.0003, julgamento em 22/6/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação.
(AP 0000794-28.2016.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 15/12/2021).

O apelante se insurge também contra a aplicação da pena pecuniária.

Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas
16 Ações
por ele ajuizadas sob o mesmo argumento, 5 delas contra o réu, o que caracteriza demanda predatória com nítido propósito de enriquecimento ilícito, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

É evidente a litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC). Logo, deve ser mantida a multa cominada.

E o valor fixado está adequado para o caso.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.
(AP 1005017-76.2021.8.11.0003, julgamento em 26/2/2023).

Posto isso, o autor não demonstrou ainda que de forma mínima o direito reclamado, e não há nos autos prova de eventual fraude ou vício de consentimento para justificar a anulação do negócio jurídico celebrado eletronicamente.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023